Tribunal: TJBA
Processo: 8018198-14.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018198-14.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: LUIS HENRIQUE SANTANA FRANCA Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. É CABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO POR FALTA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR DO CONTRATO, DIANTE DA TITULARIDADE DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Ação de busca e apreensão. II. Questão em discussão: Se cabe o prosseguimento da ação de busca e apreensão, quando o veículo objeto da lide está registrado em nome de terceiro estranho ao processo, sem prova da tradição do bem ao devedor fiduciante. III. Razões de decidir: A ausência de prova da tradição do bem objeto da alienação fiduciária ao devedor fiduciante, ou seja sua posse, inviabiliza o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, isso porque, inobstante a anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não seja requisito para a propositura da ação, é indispensável comprovar que a posse do bem foi transmitida ao devedor, o que não foi feito nos autos. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: Não cabe o prosseguimento da ação de busca e apreensão estando o veículo objeto do pedido em nome de terceiro estranho à lide, ao tempo do ajuizamento da ação, e não provada a posse do devedor do contrato e nem o registro de restrição no documento do veículo, bem assim observada a baixa do gravame e informação de ausência de pendências. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018198-14.2025.8.05.0080, em que figuram como Apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como Apelado LUIS HENRIQUE SANTANA FRANCA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça